Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE EM LINHA TELEFÔNICA. INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que não tem responsabilidade sobre o ocorrido. Defende a inocorrência de falha na prestação de serviço. Alega a inexistência de dano moral e subsidiariamente pleiteia pela redução do quantum indenizatório. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62225954 e ID 62225956. Contrarrazões apresentadas (ID 62225959).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, narra a autora que em 16 de janeiro de 2024, ficou surpresa ao perceber a ausência de qualquer tipo de sinal em seu celular. Ao buscar informações, descobriu que golpistas haviam alterado a titularidade de sua linha telefônica móvel junto à empresa requerida, o que lhes permitiu acessar aplicativos em seu celular, incluindo o da instituição financeira onde possui conta. A empresa requerida, em sua defesa, argumenta que nada disso ocorreu e que a titularidade da linha nunca foi alterada.
5. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
7. No caso em tela, destaca-se o que foi dito pelo juiz de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...) No caso de alegação de fraude com documentação pessoal, como no caso dos autos, é ônus da requerida trazer aos autos a comprovação de que os fatos alegados não ocorreram. Veja que a requerente junta um protocolo no dia 16/1/2024, recebido via mensagem, de que a solicitação foi atendida. Certamente, essa solicitação que fora atendida é a solicitação de mudança de linha que estelionatários fizeram [id. 187131594 - Pág. 4]. A requerida deveria trazer o conteúdo do protocolo n. 2024043817601, bem como do protocolo 2024043821765. Também deveria trazer o conteúdo do protocolo juntado pela autora n. 2024046090627 [id. 187131594 - Pág. 1], Somente com a produção da prova pela requerida poderíamos desvendar o conteúdos dos protocolos, o que não foi feito pela requerida. (...)”
8. Diante disso, resta evidente a falha na prestação de serviço da recorrente, que não cumpriu com seus efetivos deveres de segurança, permitindo assim, que os golpistas conseguissem alterar facilmente a titularidade da linha telefônica da autora, o que consequentemente, resultou em prejuízos financeiros e morais para a consumidora. Portanto, deve a recorrida ser indenizada pelos danos sofridos.
9. Com relação aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa a evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.